Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705151-29.2022.8.07.0012 RECORRENTE: MICHAELY ARAÚJO PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, analisar a possibilidade de oferecimento ou não dos institutos despenalizadores do acordo de não persecução penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo. 2. Se não foi preenchido um dos requisitos objetivos para a concessão da suspensão condicional do processo, tendo em vista que a ré está sendo processada por outro crime, não há que se falar em nulidade por não ter sido oferecida proposta de sursis processual pelo Ministério Público. 3. Incabível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, sustentando que a suspensão do processo é um direito público subjetivo do acusado, e a não concessão de tal benefício se deu por erro do Estado ao ajuizar ação penal contra a recorrente, na qual ela foi absolvida (processo 0704934-83.2022.8.07.0012). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 89 da Lei 9.099/1995. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “No presente caso, tem-se que o benefício não foi proposto diante da ação penal em andamento contra a ré, na qual, apesar de ter sido absolvida em primeira instância, encontra-se em fase recursal pendente de julgamento e, portanto, impede a concessão do benefício com base em expressa previsão legal” (ID 50809724). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025